Tribunal: TJMT
Processo: 1005552-22.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005552-22.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WLLY KAROLINY E SILVA GARCES - CNPJ: 19.134.090/0001-31 (APELANTE), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), WLLY KAROLINY E SILVA GARCES - CPF: 010.057.471-80 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), WLLY KAROLINY E SILVA GARCES - CPF: 010.057.471-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a ausência de citação da parte demandada, ademais, desautoriza a fixação de verba honorária, porquanto a relação jurídica processual não se angularizou.

2. Recurso conhecido e provido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por WLLY KAROLINY E SILVA GARCES - ME

contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, que, na
“AÇÃO ANULATÓRIA DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA”
n.º 1005552-22.2020.8.11.0041, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, MT, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 180129543):

“Vistos etc.

Willy Karoline e Silva Garces, devidamente qualificada na inicial, propôs a presente Ação Anulatória de Certidão de Dívida Ativa, em desfavor do Estado de Mato Grosso, também qualificado.

Inicialmente distribuído na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, o feito veio redistribuído para este Juízo em razão do declino de competência de id nº 30344258.

Em consulta ao sistema SADA, verifiquei que as CDA’s que ensejaram o ajuizamento da lide foram canceladas.

Vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

Fundamento. Decido

Pois bem, considerando que o ajuizamento do presente feito visava discutir a legalidade do débito que deu ensejo às CDA’s objeto da demanda, com o cancelamento dos débitos, não mais subsistem, ocasionando a perda do objeto da presente ação.

Isto porque o postulado nestes autos não é mais útil, nem tão pouco necessário, impondo-se extinguir o processo, sem resolução de mérito.

Tratando-se, portanto, de um fato jurídico superveniente, um caso típico de perda de interesse processual por motivo superveniente à propositura da demanda, que deve ser levado em conta diante do preceito do art. 493 do NCPC[1].

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CITAÇÃO EFETIVADA. FATO SUPERVENIENTE. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA. PAGAMENTO DO DÉBITO REALIZADO. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUSTAS E HONORÁRIOS PERICIAIS E ADVOCATÍCIOS A SEREM PAGOS POR QUEM DEU CAUSA AO CHAMAMENTO À LIDE. 1. Apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em face da falta de interesse de agir, em razão do pagamento do débito. 2. Pacífico no STJ e nesta Corte que, estabelecido o contraditório, desenvolvendo-se o processo, com a ocorrência de litígio e que uma das partes resulta sucumbente, em face de pretensão resistida que levou ao surgimento da lide, é devida a condenação em honorários advocatícios. Os patronos das partes realizaram trabalho profissional e a eles não é dado o bel-prazer de laborarem de graça. Litígio processual que se deveu a um ato que, de fato, consubstanciou-se na abertura do processo judicial pela parte autora. De tal ato participou a parte na relação processual, por meio da constituição de advogado. 3. A autora ajuizou ação anulatória de débito fiscal para fins de anulação da dívida cobrada por meio do executivo fiscal. A ré contestou a ação, e, no decorrer da lide, por força de fato superveniente, a ação foi extinta, sem resolução do mérito, ante a perda de objeto (cancelamento da CDA pelo pagamento do débito). Cabe à autora o ressarcimento pelas custas processuais e honorários periciais adiantados e o pagamento da verba honorária, pois compareceu em Juízo e suportou as despesas daí decorrentes. Compete à Fazenda Nacional arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais. 4. In casu, a autora não deu causa ao aforamento do feito, nem à perda de seu objeto, pois na data em que propôs a ação, existia a cobrança por parte ré. Assim, detinha a autora interesse processual no ajuizamento da ação. A parte ré deu causa à instauração da lide. 5. Apelação da autora provida e da Fazenda Nacional não-provida”. (AC 34782620104058201, Terceira Turma, publicação 02/07/2013, julgamento 20/06/2013, relator Desembargador Federal Marcelo Navarro). grifo nosso.

Desta forma, verifica-se, no caso em tela, a perda superveniente do objeto da ação anulatória, haja vista o cancelamento das Certidões de Dívida Ativa nº 2018884227, 20181006631 e 20191629800.

Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação anulatória, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV do NCPC.

Deixo de condenar a requerente em custas processuais ante a sua hipossuficiência, que ora defiro.

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a inexistência de litigiosidade.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do NCPC[2].

Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se os autos, observando as formalidades devidas.

Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, pois,
“(...) mesmo no caso de superveniente cancelamento das CDA’s deve a Fazenda Pública ser condenada a pagar os honorários advocatícios, uma vez que, conforme o entendimento do STJ houve no caso em tela verdadeiro sucesso econômico obtido em caráter definitivo pela então parte autora.”.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença,
“(...) para arbitrar os devidos honorários advocatícios no patamar máximo de 20%, no valor de
R$ 2.011,20
(dois mil e onze reais e vinte centavos).”.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO interposto por WLLY KAROLINY E SILVA GARCES - ME

contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou extinta ação anulatória, sem resolução do mérito.

Da análise dos autos, verifica-se a WLLY KAROLINY E SILVA GARCES LTDA – ME, no dia
10.02.2020
, ajuizou
“AÇÃO ANULATÓRIA DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA”

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à anulação dos débitos fiscais inscritos nas Certidões de Dívida Ativa (CDA) n.º 2018884227, 20181006631 e 20191629800, bem como do Protesto de Títulos n.º 1121896, expedida pelo 4º Serviço Notarial de Rondonópolis - Privativo de Protesto de Títulos.

Inicialmente distribuído na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, o feito foi redistribuído para o Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal (ID. 180129540).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
26.02.2023
(ID. 180129543
)
, que em razão da perda superveniente do objeto da ação anulatória, haja vista o cancelamento administrativo das CDAs, julgou extinto o feito
, sem resolução do mérito
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que, tendo em vista a ausência de citação válida nos autos, a controvérsia cinge-se quanto ao cabimento, ou não, da condenação da parte apelada ao pagamento de verba honorária.

Em que pese à argumentação expendida pela parte autora, ora apelante, procedeu com acerto o Juízo
a quo
em não condenar o ente público em honorários advocatícios, haja vista que o cancelamento do débito questionado se deu pela via administrativa, antes de efetivada a citação do ESTADO DE MATO GROSSO.

Com efeito, só ajuizamento da demanda não constitui a relação processual, que somente restará aperfeiçoada com a citação válida da parte demandada, tornando a coisa litigiosa, nos termos do art. 240,
caput,
e art. 312, ambos do Código de Processo Civil.

Como cediço, para o adequado desenvolvimento do processo, exige-se que as partes sejam convocadas a participar da relação processual, a fim de que possam exercer os direitos a ele inerentes, notadamente as garantias do contraditório e da ampla defesa (art. 5.º, LV, da CF e art. 7.º, do CPC). A partir da citação, portanto, entende-se que o réu está ciente da existência do processo e, apto a exercer seus direitos, faculdades, ônus e deveres, integra a relação processual, angularizando-a (art. 238, do CPC).

Desse modo, não havendo sequer o despacho ordenatório de citação, não há no que se falar de aplicação do princípio da causalidade, no caso dos autos, visto que não houve a necessária triangularização do feito.

Ademais, como se sabe, o art. 85,
caput,
do CPC fixa o critério da sucumbência, como a regra matriz da fixação de honorários advocatícios. O § 10, por sua vez, estabelece o critério da causalidade como complemento à sucumbência,
in verbis:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

(...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

Assim, pelo critério da sucumbência, a parte vencida deve pagar honorários à parte vencedora. Quando o parágrafo primeiro afirma que os honorários são devidos para a execução resistida ou não resistida, quer dizer, em verdade, que, quando existe a formação da relação jurídica processual entre exequente e executado, independentemente de apresentação de defesa em autor próprios ou apartados, existe a incidência da verba honorária.

Portanto, conclui-se pelo não cabimento de condenação em honorários da parte requerida, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a angularização da demanda, já que os efeitos da demanda não a alcançam.

Com efeito,
“(...) A ausência de citação da parte demandada, ademais, desautoriza a fixação de verba honorária, porquanto a relação jurídica processual não se angularizou.”
(
ex vi,
STJ – EDcl na Rcl n.º 37.305/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 02.04.2019, DJe 04.04.2019).

Logo, sem reparos a sentença que julgou extinta a presente ação anulatória, sem a condenação em honorários advocatícios ante a inexistência de litigiosidade.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024